Tribunal: TJMT
Processo: 0041805-36.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041805-36.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MARIA DE LOURDES TAQUES - CPF: 160.267.481-72 (APELANTE), MARIA DE LURDES BRUM GOMES - CPF: 571.517.841-04 (APELANTE), MARIA DE LOURDES RODRIGUES MORAES IRIGARAY - CPF: 415.824.891-49 (APELANTE), MARIA DE LURDES DE SOUSA LOPES - CPF: 461.025.071-34 (APELANTE), MARIA DE LOURDES MEDEIROS SERPA - CPF: 344.650.141-04 (APELANTE), MARIA DE MELO NASCIMENTO - CPF: 468.844.751-53 (APELANTE), MARIA DE MORAES BEZERRA - CPF: 361.343.251-04 (APELANTE), MARIA DE SIQUEIRA SANTANA - CPF: 138.138.971-68 (APELANTE), MARIA DIAS DE SOUSA - CPF: 274.930.831-34 (APELANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS CÁLCULOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte teve pleno acesso aos autos, não há falar em cerceamento de defesa.

Verifica-se que o título judicial não se revela líquido, em virtude de não estar individualizada, para cada um dos particulares favorecidos, a quantia que lhes é devida, havendo apenas certeza da obrigação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria de Lourdes Taques e outras
, contra a sentença que acolheu os Embargos à Execução e extinguiu o cumprimento de sentença aviado pelas Recorrentes.

Alegam, em sede preliminar, cerceamento de defesa por afronta aos princípios da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal, uma vez que não lhes foi oportunizado a realização de prova documental.

Ainda em sede de preliminar, afirma desrespeito à coisa julgada material, pois a própria sentença determinou a aplicação do IPCA, não podendo ser atribuído as Recorrentes qualquer modificação dos cálculos e que foram apresentados os valores na exordial, sendo estes incontroversos.

No mérito, sustentam a obtenção das informações do cálculo por meio da concessão do Mandado de Segurança Coletivo no 68.723/08, sendo incontroverso os valores da especificação do dano material.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no id. 2337420.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 2583783).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria de Lourdes Taques e outras
, contra a sentença que acolheu os Embargos à Execução e extinguiu o cumprimento de sentença aviado pelas Recorrentes.

Preliminar – Cerceamento de Defesa

As Apelantes, em sede preliminar, sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista a afronta a ampla defesa, contraditório e ao devido processo legal, uma vez que não lhes foi oportunizada a realização de prova documental.

Em que pese a alegação das Apelantes, acerca do cerceamento de defesa, certo é que as ora Recorrentes tiveram pleno acesso aos autos para se manifestarem e se não o fizeram, não há falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AÇÃO DEMARCATÓRIA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUZIR PROVAS DE PREJUÍZOS SOFRIDOS - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL E PARA REQUERER O QUE ENTERDER DE DIREITO - PEDIDO DE JULGAMENTO DA LIDE NA FORMA CONSTANTE DA EXORDIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE EX ADVERSA NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - MERAS ALEGAÇÕES SEM PROVAS DAS BOAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS PARTES - RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. Sendo oportunizada a parte a se manifestar nos Autos e tendo esta deixado de requerer produção de prova acerca dos alegados prejuízos que teria suportado, pleiteando, inclusive o julgamento da lide nos exatos termos da exordial não há falar em cerceamento de defesa por falta de oportunidade á produção de provas. O dano material na modalidade de danos emergentes ou lucro cessante requer comprovação já que não pode ser presumido. A parte que se insurge contra o deferimento da justiça gratuita deve fazer prova da boa condição financeira da outra. (TJ/MT - N.U 0001987-78.2011.8.11.0010, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).

Diante do acima exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Preliminar – Ofensa à coisa julgada

Ainda em sede de preliminar, as Apelantes afirmam desrespeito à coisa julgada material, pois a própria sentença que determina a aplicação do IPCA, não podendo ser atribuído as Recorrentes qualquer modificação dos cálculos e que foram apresentados os valores na exordial, sendo estes incontroversos.

A matéria acima suscitada se confunde com o mérito e com ele será decidida, razão pela qual postergo a sua análise.

Voto Mérito

No mérito, sustentam a obtenção das informações do cálculo por meio da concessão do Mandado de Segurança Coletivo no 68.723/08, sendo incontroverso os valores da especificação do dano material.

O ponto central do presente apelo é dirimir acerca da liquidez do título executado.

O Juízo do primeiro grau, na sentença recorrida, extinguiu o processo, sob o fundamento de que, por não ter sido realizada prévia liquidação da sentença, falta ao título executivo o atributo relativo à liquidez.

Quanto à necessidade de prévia liquidação para a efetiva continuidade da execução ajuizada pelas Apelantes, entendo restar configurada. Observa-se que a condenação se limitou em fixar a responsabilidade do réu no ressarcimento das parcelas devidas às Apelantes sem mensurar o montante devido a cada uma.

Dessa forma, no caso em exame, da análise da documentação coligida aos autos, mormente a sentença exequenda, verifica-se que o título judicial não se revela líquido, em virtude de não estar individualizada, para cada uma das particulares favorecidas, a quantia que lhes é devida, havendo apenas certeza da obrigação.

Portanto, torna-se imprescindível, a prévia liquidação do título judicial, nos termos da regra prevista no artigo
509
do
CPC
.

Tal entendimento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se colhe dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art.
95
do
CDC
) será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas também para aferição da titularidade do crédito (art.
97
,
CDC
). Precedentes. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp n.o 283.558/MS, Relator Min. Luis Felipe Salomão, p. no DJe de 22/05/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART.
544
DO
CPC
)- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES. [...] 2. Esta Corte Superior tem entendimento assente no sentido de que inviável a instauração direta da execução individual/cumprimento de sentença, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, pois a sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, por si, não confere ao vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do réu pelos danos causados aos poupadores, motivo pelo qual a condenação não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, sendo necessário ao interessado provar sua condição de poupador e, assim, apurar o montante a menor que lhe foi depositado. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp n.o 536.859/SP, Relator Min. Marco Buzzi, p. no DJe de 24/09/2014)

No mesmo sentido, assim vem decidindo este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA GENÉRICA - NECESSÍDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO TÍTUTLO COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS CÁLCULOS APRESENTADOS- APELO DESPROVIDO.1. Deve-se ponderar que o início do processo executivo pressupõe a liquidez do crédito não sendo viável a realização de instrução com este propósito bem como a aferição a respeito da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito pertence ao mérito deste Recurso.2. Verifica-se que o título judicial não se revela líquido, em virtude de não estar individualizada, para cada um dos particulares favorecidos, a quantia que lhes é devida, havendo apenas certeza da obrigação.3. Torna-se imprescindível, a prévia liquidação do título judicial, por envolver documento ainda não demonstrado na ação onde produzido o título executivo requerendo, a meu aviso, o manejo de liquidação, prevista no artigo 509, inciso II do CPC de 2015, na qual se abra ensejo, ao Executado, ora Apelado, do exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade.4. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 0019908-15.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 30/07/2018).

Ademais, a própria sentença que julgou a ação originária deixou claro na sua parte dispositiva acerca da necessidade de liquidação da sentença. Nesse contexto, não há falar em ofensa à coisa julgada.

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021